Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034710-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER - CPF: 296.400.378-50 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (EMBARGADO), PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.106.531/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JACINTO TRINDADE - CPF: 878.067.628-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CEZAR FERLIN - CPF: 371.092.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHENFELDER SALGUEIRO TOMAZINI AUDITORES ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 12.360.506/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE FERREIRA DE LIMA - CPF: 171.459.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALGUEIRO & MOTTA AUDITORIA E CONSULTORIA S/S - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE BARROS PINTO - CPF: 279.502.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHELL DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE GONCALINA G. TOLEDO PIZZA (TERCEIRO INTERESSADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), VIP AUTO POSTO LTDA - ME - CNPJ: 37.462.009/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL A CODEVEDOR SOLIDÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da Contadoria Judicial, fixando débito exequendo em R$ 1.388.325,03, referente a honorários advocatícios de sucumbência em ação revocatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não se manifestar adequadamente sobre a quitação integral conferida à codevedora solidária, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil; (ii) saber se houve omissão quanto à distinção entre pagamento parcial e liberação total do codevedor solidário, conforme art. 277 do Código Civil; (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e alegada ofensa à coisa julgada; e (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ sobre a Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da solidariedade passiva, fundamentando que a quitação outorgada à Petrolsytll foi meramente parcial, com expressa ressalva de continuidade da execução contra os demais réus, não configurando quitação integral nos moldes do art. 844, §3o, do Código Civil.

4. A aplicação do art. 277 do Código Civil foi devidamente considerada, reconhecendo-se que o pagamento parcial e a quitação obtida por um devedor não aproveitam aos demais senão até a concorrência da quantia paga, mantendo-se a execução contra os codevedores não participantes da transação.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi adequadamente analisada, reconhecendo-se que sua rediscussão na fase executiva violaria a autoridade da coisa julgada, uma vez que o título executivo fixou inequivocamente a verba honorária em 20% sobre o montante da dívida atualizada.

6. Verificou-se omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, que estabelece a Taxa Selic como parâmetro de atualização monetária e juros de mora para dívidas civis, devendo ser sanada para completude do julgado.

7. A omissão identificada não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, considerando que os cálculos da Contadoria Judicial já observaram os parâmetros legais de atualização, não demonstrando a embargante erro aritmético concreto ou equívoco metodológico.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à aplicação do Tema no 1.368/STJ, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:

"1. A quitação parcial com expressa ressalva de prosseguimento da execução contra os demais codevedores não extingue a obrigação solidária. 2. A omissão quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado deve ser sanada nos embargos declaratórios, ainda que sem alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 277, 406, 844, §3o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RAÍZEN S.A.
em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o débito exequendo em R$ 1.388.325,03, a título de honorários sucumbenciais em ação revocatória.

A embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, alegando, em primeiro lugar, a ausência de manifestação quanto à quitação integral conferida à codevedora solidária Petrolsytll Comércio de Petróleo Ltda., nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil.

Argumenta, ainda, que o acórdão não teria distinguido, de forma adequada, entre o pagamento parcial da dívida e a liberação total do codevedor solidário, nos moldes do art. 277 do Código Civil, o que poderia implicar a liberação dos demais devedores da obrigação. Além disso, aponta omissão e adoção de premissa equivocada em relação aos artigos 85, § 2o, e 503, § 1o, II, do Código de Processo Civil, pois a decisão colegiada não teria apreciado de forma suficiente a tese por ela apresentada acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência, tampouco a alegada ofensa à coisa julgada.

Por fim, assevera que houve omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a taxa de juros legais, conforme entendimento consolidado daquela Corte, corresponde à Taxa Selic, a qual já engloba, em um único índice, tanto os juros quanto a correção monetária, o que não teria sido considerado no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito infringente para o provimento do agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias apontadas para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 335015371),
Geraldo Carlos de Oliveira
, sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Aduz que todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão e que a embargante insiste em teses já rejeitadas em diversas instâncias. Ressalta, ainda, que a alegação sobre
a Taxa Selic constitui inovação recursal, pois não foi objeto de impugnação anterior nem abordada no recurso original.

Pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, com condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RAÍZEN S.A.
em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o débito exequendo em R$ 1.388.325,03, a título de honorários sucumbenciais em ação revocatória.

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Ab initio,
é necessário contextualizar o andamento do presente feito.

A origem do litígio é uma
Ação Revocatória
ajuizada em 1998 pela Massa Falida do Auto Posto Vip Ltda., objetivando declarar a ineficácia da venda do fundo de comércio que teria ocorrido em período pré-falencial. A alienação, da qual a RAÍZEN (então Shell do Brasil S.A.) era parte, foi declarada ineficaz pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno do estabelecimento comercial ao acervo falimentar.

Na fase de cumprimento de sentença, para apurar o valor do fundo de comércio, uma perícia de liquidação foi iniciada, mas não foi concluída devido a um
Acordo
celebrado em
12/02/2019
. O acordo foi firmado entre a Massa Falida, o advogado credor (Geraldo Carlos de Oliveira) e a Petrolstyll Comércio de Petróleo Ltda. (co-devedora solidária).

Pelo acordo, a Petrolstyll se comprometeu a pagar a quantia de R$ 1.200.000,00. O advogado Geraldo Carlos de Oliveira deu
"quitação plena, geral, irrevogável, irretratável"
para a Petrolstyll em relação aos honorários sucumbenciais devidos por ela, mas
ressalvou expressamente
que
"o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais continuará em relação aos demais réus".

A
RAÍZEN
(co-devedora, mas não parte no acordo) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo juízo de primeira instância. A rejeição se baseou no entendimento de que a quitação dada à Petrolstyll era
parcial
, não liberando os demais devedores solidários, e manteve a base de cálculo dos honorários em 20% sobre o montante da dívida falimentar atualizada.

Da referida decisão, a RAÍZEN S/A, interpôs
agravo de instrumento
, buscando a extinção da dívida solidária (alegando que a quitação a um devedor total liberava os demais, conforme Art. 844, §3o, CC) ou, subsidiariamente, a alteração da base de cálculo para o valor atualizado da causa (Art. 85, §2o, CPC). Este Relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender os atos de constrição, mas manteve o processamento quanto aos atos de impulso e esclarecimento de cálculos.

No mérito do recurso de agravo de instrumento à unanimidade a Quinta Câmara de Direito Privado
negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão agravada.

A RAÍZEN S/A, por fim, opôs
Embargos de Declaração
contra este acórdão.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da agravante e homologou cálculos da Contadoria Judicial fixando débito exequendo em R$ 1.388.325,03, referente a honorários advocatícios de sucumbência em ação revocatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação outorgada pelo credor a um dos codevedores solidários, limitada à parte devida por este e com expressa ressalva de prosseguimento da execução contra os demais, tem o condão de extinguir a obrigação de todos os codevedores solidários, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil; e (ii) subsidiariamente, saber se é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios já definitivamente fixada em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor somente extingue a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor outorga quitação integral por toda a dívida, e não de forma parcial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso em análise, o acordo expressamente limitou a quitação 'com relação aos honorários sucumbenciais na parte devida pela empresa Petrolsytll', havendo ressalva inequívoca quanto à continuidade do cumprimento de sentença em relação aos demais réus, caracterizando quitação meramente parcial.

5.

A base de cálculo dos honorários advocatícios foi definitivamente estabelecida em sentença transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase executiva, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica.

6.

O seguro-garantia judicial oferecido pela agravante, no valor de R$ 1.883.391,33, constitui meio idôneo para garantia do juízo, devendo ser mantido até o efetivo pagamento do débito ou decisão judicial em contrário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quitação parcial outorgada pelo credor a um dos codevedores solidários, com expressa ressalva de prosseguimento da execução contra os demais, não extingue a obrigação dos codevedores não participantes da transação. 2. É vedada a rediscussão da base de cálculo de honorários advocatícios definitivamente fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 275, 844, §3o; CPC/2015, arts. 300, 523, §1o, 835, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.10.2014; TJ-MT, N.U 1014747-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2023.

Pois bem. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não se manifestar adequadamente sobre o fato de o embargado ter dado quitação plena e integral à codevedora solidária Petrolsytll em relação aos honorários de sucumbência, o que, segundo a embargante, atrairia a aplicação do §3o do art. 844 do CC.

Razão não lhe assiste. Isso porque tanto a decisão de primeiro grau quanto o acórdão embargado, alinharam-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
"a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der quitação por toda a dívida, e não de forma parcial".

Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não incorreu em contradição ao considerar que a ressalva feita pelo embargado no acordo afastaria a incidência do art. 844, §3o, do Código Civil e levando em consideração o teor da ata de audiência de 12/02/2019, na qual o agravado, ao mesmo tempo em que dava quitação à Petrolstyll pela "
parte devida
" dos honorários,
expressamente ressalvou a continuidade da execução contra os demais réus.

Essa ressalva inequívoca transforma a quitação em meramente parcial em relação ao débito total da solidariedade, mantendo o saldo remanescente ativo contra os demais, conforme o art. 277 do Código Civil.

“Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.”

Além disso, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e premissa equivocada ao não enfrentar adequadamente a impugnação da RAÍZEN em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, e o fato de a interpretação da base de cálculo levada a cabo pelo embargado violar a coisa julgada.

Também não vislumbro a omissão ou premissa equivocada apontada. Mais uma vez o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, analisando a sentença transitada em julgado e a interpretação adotada pela decisão agravada. Transcrevo o trecho pertinente do acórdão:

“A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela agravante, fundamentou que 'o título executivo transitado em julgado fixou, de forma clara e inequívoca, a verba honorária em 20% sobre o montante da dívida, devidamente atualizada' e que 'não cabe à parte executada reabrir discussão acerca de matéria já definitivamente decidida”. (Id. 319777371)

Portanto, o título executivo, transitado em julgado, fixou a verba honorária em 20% sobre o “
montante da dívida atualizada”
, de forma inequívoca. A tentativa da executada de reabrir essa discussão na fase de cumprimento de sentença, alterando o parâmetro vinculante fixado na fase de conhecimento, implica ofensa direta à segurança jurídica.

Ademais o acórdão ao reconhecer a autoridade da coisa julgada e a impossibilidade de rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase executiva, estabelecendo que:
"permitir a rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios neste momento processual implicaria afronta direta à autoridade da coisa julgada, fragilizando a estabilidade das decisões judiciais e a própria segurança jurídica, que constitui valor fundamental do Estado de Direito".

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros legal correspondia à Taxa Selic, que já contemplava, em um único índice, tanto os juros quanto a correção monetária, conforme Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos.

Neste ponto, assiste razão à embargante. O acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, que estabelece que:
"o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

No entanto, essa omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento até porque,
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que foram homologados pela decisão agravada, já consideraram os parâmetros legais de atualização monetária e juros de mora.

De qualquer forma, para sanar a omissão apontada, registro que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, era a Taxa Selic, que já contemplava, em um único índice, tanto os juros quanto a correção monetária. Com a vigência da Lei no 14.905/2024 (29.08.2024), a correção das dívidas civis passou a se dar pela
incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nesse contexto e conforme destacado pelo acórdão, a agravante
"limitou-se a questionar premissas jurídicas, não apontando qualquer erro aritmético concreto ou equívoco metodológico nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial".
Assim, mesmo que se reconheça a omissão apontada, essa omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Por fim, a embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO,
apenas para sanar a omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema no 1.368 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026